Tribunal: STF
Processo: RE 491780
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Interdito proibitório. Agências bancárias. Competência. Repercussão geral.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 579.648/MG, após reconhecer a repercussão geral do tema, concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ação de interdito proibitório em que se busca garantir o livre acesso de funcionários e de clientes a agências bancárias.



    2. Agravo regimental não provido.